Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727031-11.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR SOARES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por josé ribamar soares da silva contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que não disponibilizou cirurgia cardíaca imediata, não obstante indicação médica ocorrida após diagnóstico de “ateromatose aórtica, supra-aórtica e grave coronariana”. A decisão de ID 73677353 indeferiu a liminar. A Autoridade Coatora prestou as informações, esclarecendo que, “em consulta ao Sistema de Regulação - SISREGIII realizada na presente data, verificamos que não há, até o momento, solicitação pendente de regulação em nome da parte interessada”. Na oportunidade consignou o encaminhamento “para providências quanto à inserção da solicitação do procedimento proposto, caso haja avaliação médica favorável para a realização deste, com posterior remessa à CERCE/DIRAAH/CRDF para regulação.” (ID74251869). Posteriormente, o Impetrante noticiou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado no presente “mandamus” e a perda do “interesse no prosseguimento do feito” (ID 75464198). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 76539290). É o Relatório. Decido. Ante, pois, a realização da cirurgia pleiteada pelo Impetrante, ressai patente a perda superveniente do objeto da impetração. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412, 2a CC., rel. Des. Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013).” ISTO POSTO, julgou extinto o Mandado de Segurança com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator